Tribunal: TJSP
Processo: 2083931-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da executada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Hipótese dos autos que não se ajusta à previsão legal. Precedentes desta Corte. Decisão mantida. Recurso improvido.